Tribunal: TJSP
Processo: 1000743-77.2020.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Apelação – Ação Ordinária – Dano Moral Indireto (reflexo ou em ricochete) - Pretensão de indenização por danos morais sofridos em razão de falecimento do sobrinho dos autores – Os autores não lograram êxito em demonstrar o alegado vínculo afetivo entre eles e a vítima, tampouco que havia uma relação próxima capaz de gerar abalo a justificar o recebimento de indenização – O fato de os autores e

Ementa:
Apelação – Ação Ordinária – Dano Moral Indireto (reflexo ou em ricochete) - Pretensão de indenização por danos morais sofridos em razão de falecimento do sobrinho dos autores – Os autores não lograram êxito em demonstrar o alegado vínculo afetivo entre eles e a vítima, tampouco que havia uma relação próxima capaz de gerar abalo a justificar o recebimento de indenização – O fato de os autores e o de cujus eventualmente residirem sob o mesmo teto, por si só, não faz prova de vínculo afetivo, ressaltando-se que, em relação à autora Francisca, consta endereço diverso do sobrinho – O dano moral reflexo deve ser efetivamente demonstrado, pois ao contrário do dano sofrido pela vítima direta do evento, a ocorrência de dano suficiente a ensejar a indenização pleiteada deve ser comprovada, não sendo possível qualquer presunção – Verifica-se que às fls. 103, o Juízo a quo, determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir, todavia, os autores quedaram-se inertes (certidão – fls. 109) - Ônus probatório que cabia à parte autora (art. 373, I, do CPC) – Dano moral não caracterizado – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.